Tribunal: TJDFT
Processo: 0729496-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. PENALIDADE ACESSÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO.
1. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
3. A penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
4. Ainda que a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, é inaplicável o regime aberto para o início do cumprimento da pena, bem como a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direito, se o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial negativa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.